Tribunal: TJDFT
Processo: 0719477-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719477-61.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BENAMI JOSE GOMES JUNIOR APELADO: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS, ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E POSSUIDORES DE UNIDADES IMOBILIARIAS QUE COMPOEM O PARCELAMENTO DO SOLO URBANO DENOMINADO POUSADA DAS ANDORINHAS D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios opostos por BENAMI JOSÉ GOMES JÚNIOR, contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão do processo e retirada de pauta (ID 43565747). De acordo com os embargos de declaração, o recorrente alega contradição e erro material na decisão proferida. Sustenta, em suma, que a decisão carece de esclarecimentos para fins de eliminar a contradição sobre a premissa equivocada quanto a suposto fato novo. Afirma que o recurso apenas demanda manifestação desta Relatoria quanto à existência de informação sobre a data do fato relatado pelo agente de polícia na descrição do Boletim de Ocorrência juntado no ID 43513212, ratificando fato pretérito ocorrido na AGE de 21/01/21, encerrada em 28/01/21, da Assembleia do Condomínio. Diz que o próprio documento considerado como fato novo serve de prova da premissa equivocada adotada, decorrente de erro material, sendo passível de reforma, nos termos do EDcl no AgInt nos EDcl no Resp no 1.983.925/MG. Aduz que a permanência do julgado resulta em error in judicando e em error in procedendo (ID 44129090). Contrarrazões da Associação de Proprietários e Possuidores de Unidades Imobiliárias que compõem o parcelamento do solo urbano denominado Pousada das Andorinhas e Condomínio Rural Pousada das Andorinhas (ID 45731414). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador. Em resumo: a contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado. Dessa forma, somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. O erro material consiste em equívocos sem conteúdo decisório propriamente dito. Não há qualquer contradição ou erro material na decisão proferida. A decisão foi clara em apontar que em relação ao BO no 215/2023 a data da comunicação se deu em 01/02/2023, tendo como data do fato: 21/01/23 às 19h e 28/01/23 às 19h (ID 43512155). Ou seja, o conhecimento do mérito da presente ação não depende de qualquer verificação da existência do suposto fato delituoso que teria acontecido entre 21 e 28 de janeiro de 2023. Assim, o BO mencionado pela parte nada tem a ver com o discutido no feito, que se refere às assembleias de 2021 e 2022. Dessa maneira, através de uma simples leitura, ainda que perfunctória, a decisão embargada não se encontra contraditória ou com erro material tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Dessa forma, a despeito das ilações do embargante, não há os aludidos vícios na decisão, posto que todas as impugnações feitas em sede de petição foram objeto de apreciação extremamente coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados na decisão embargada vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. REJEITO os embargos declaratórios opostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator